Tribunal: TJDFT
Processo: 0706539-93.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTO IDÔNEO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. MULTA. SUSPENSÃO DO DIREITO DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA REDUZIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Mantém-se a análise negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime se apresentada fundamentação idônea para tanto.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
3. Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, sendo razoável incrementar a pena-base na fração de 1/12 (um doze avos).
4. A fixação da pena pecuniária e da penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.